Tribunal: TJDFT
Processo: 0741542-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração de trânsito. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Infração de trânsito. Notificação. Autuação em flagrante. Nulidade do auto de infração. Inexistência. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1805863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). O autor foi autuado em flagrante em 04/06/022, pela prática da infração de trânsito tipificada no art. 165-A (”Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: [...]”), de modo que se acha suprida a primeira notificação. Ademais, de acordo com o documento de ID 41949261 – PAG 12, o autor aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE (art. 282-A CTB), segundo o qual considera-se notificado o usuário após trinta dias da inserção da informação e envio da mensagem, independentemente do seu acesso ao sistema, e substitui qualquer outra forma de notificação (art. 282-A, CTB cc. art. 4o §§ 6o a 8o, art. 5o, Resolução CONTRAN 931/2022). De outra parte, a notificação da autuação foi encaminhada dentro do prazo legal ao proprietário do veículo em 08/06/2022 (ID 41949157 – PAG 4, ID 41949261 – PAG 10-11), conforme previsto no art. 4o da Resolução CONTRAN 918/2022. Não há, pois, nulidade a ser reconhecida. 4 – Infração de trânsito. Recusa a se submeter ao teste de alcoolemia. A infração prevista no art. 165-A cc. art. 277 é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez. Basta a mera recusa do condutor a se submeter ao teste do etilômetro, exame clínico ou pericial com o fim de constatar o teor de alcoolemia (REsp n. 1.720.060/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.), de modo que não se mostra necessário constar na notificação os dados do equipamento de teste que não foi usado. Sob os aspectos formais, não há evidência de qualquer irregularidade no ato administrativo (art. 280 CTB). A notificação contém a informação do prazo para a defesa, a indicação do dispositivo legal violado, a data e o local da infração. O autor deixou transcorrer o prazo para a defesa prévia e, segundo o réu, ainda não foi instaurado o processo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando terá nova oportunidade no âmbito administrativo para presentar a sua defesa. Nesse quadro, não há elementos para desconstituir o auto de infração SA03148013. Sentença mantida.5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
E